Tribunal: TJSP
Processo: 1009406-47.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
*Ação de cobrança e reconvenção – Compra e venda de mercadorias – Improcedência – Inicial instruída com protestos e nota fiscal – Alegação de que não restou comprovada a entrega das mercadorias, não reconhecendo a assinatura no canhoto da nota fiscal – Argumentos insuficientes para afastar a tese da autora – Exibidos protestos, duplicatas, nota fiscal e assinatura no canhoto

Ementa:
*Ação de cobrança e reconvenção – Compra e venda de mercadorias – Improcedência – Inicial instruída com protestos e nota fiscal – Alegação de que não restou comprovada a entrega das mercadorias, não reconhecendo a assinatura no canhoto da nota fiscal – Argumentos insuficientes para afastar a tese da autora – Exibidos protestos, duplicatas, nota fiscal e assinatura no canhoto de recebimento das mercadorias (pneus), corroborando os fatos alegados pela autora – Ré não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito de crédito da autora, ônus seu (art. 373, II, do CPC) – Sentença reformada – Recurso provido.*